Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. VALOR IRRISÓRIO. CORREÇÃO. NECESSIDADE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. Há contradição entre os critérios utilizados para fixação dos honorários advocatícios recursais de forma equitativa e a atuação do causídico que patrocinou os interesses da parte vencedora, razão pela qual o valor anteriormente apurado deve ser corrigido, de forma a afastar o estabelecimento de remuneração irrisória.
3. Recurso conhecido e provido.